Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. QUITAÇÃO. BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO. NÃO REALIZADA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a condenação de instituição financeira a pagar dano moral decorrente da não retirada de gravame sobre veículo após a quitação do financiamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se restaram comprovados danos à personalidade que mereçam a compensação a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. No caso vertente, não restou comprovada a ocorrência de abalo ou ofensa anormal a direitos de personalidade do apelante.
4. De acordo com o Tema 1078 do STJ o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano decorrente do descumprimento contratual.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “o mero inadimplemento contratual, sem ofensa aos atributos da personalidade, não enseja a compensação por danos morais”.
_________

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 2.018.599, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024; TJDFT - Acórdão 1865175, 07063852720238070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024)